Tribunal: STF
Processo: Rcl 5992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE
   QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA
   ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO.
   IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS PROCESSUAIS. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão proferida na
   Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/DF não determinou o
   sequestro imediato de verbas dos entes federativos que
   desrespeitassem a ordem de pagamento de precatórios alimentares,
   apenas concluiu pela possibilidade desse meio de constrição em
   casos nos quais o órgão judicial tiver por comprovada a
   preterição da ordem de pagamento.
2. Não compete ao Supremo
   Tribunal Federal aferir originariamente eventual quebra na ordem
   cronológica dos precatórios, sob pena de supressão de instâncias
   processuais.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.